Tribunal: TJDFT
Processo: 0752516-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração. Cumprimento de sentença coletiva. Inexigibilidade da obrigação. Ação rescisória. Prejudicialidade externa. Excesso de execução. Omissão. Vício. Inexistência.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
2. Analisar a existência de vícios no julgado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm função integrativa, sendo cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade, conforme o art. 1.022 do CPC, e não para reexame de mérito ou rediscussão do julgado.
4. Inexistem contradições ou omissões pendentes de apreciação e sim, inconformismo do embargante com o entendimento do colegiado, porquanto todas as questões aventadas foram devidamente examinadas.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese: Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito do julgado, devendo ser acolhidos apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica no caso.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.022.